Tribunal: TJMT
Processo: 1029919-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Ementa:
RECURSOS INOMINADOS. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE CULPA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA UNILATERAL CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. DANOS MORAIS NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DAS RECLAMADAS CONHECIDO E PROVIDO.
1. A legitimidade das partes é uma das condições da ação e consubstancia-se quando é constatado que o autor é o possível titular do direito postulado e o réu é a pessoa responsável por suportar eventual condenação. Na cadeia de consumo, os fornecedores são solidariamente responsáveis perante o consumidor (art. 18, do CDC). Legitimidade passiva das partes mantida.
2. A alegação do reclamante de que foi ludibriado pelos prepostos do consórcio diante da não entrega do crédito contratado não merece acolhida, pois no caso em apreço não houve a comprovação nesse sentido (artigo 373, I, do CPC).
3. Por outro lado, as reclamadas aportaram ao processo documento atestando que foi realizada a tentativa de utilização do crédito, bem como a juntada de documento, assinado pelo reclamante, autorizando a transferência da cota em favor de terceiro, cujos documentos sequer foram impugnados pelo reclamante.
4. No caso, resta configurada a desistência unilateral do contrato, o qual não enseja a devolução imediata dos valores do consórcio, tampouco indenização por danos morais.
5. Sentença reformada.
6. Recurso da Reclamante conhecido e não provido. Recurso das Reclamadas conhecidos e providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029919-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Compromisso, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WANDERSON DOS SANTOS GUIMARAES - CPF: 048.137.691-79 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS - CPF: 729.901.121-20 (ADVOGADO), J P MUNHOZ MAGIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS - CNPJ: 23.287.126/0001-94 (RECORRIDO), LARISSA PEREIRA - CPF: 059.333.681-05 (ADVOGADO), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (RECORRIDO), DANIELE COSTA DE CARVALHO - CPF: 768.621.941-00 (ADVOGADO), DANIELE COSTA DE CARVALHO - CPF: 768.621.941-00 (ADVOGADO), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (RECORRENTE), J P MUNHOZ MAGIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS - CNPJ: 23.287.126/0001-94 (RECORRENTE), LARISSA PEREIRA - CPF: 059.333.681-05 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS - CPF: 729.901.121-20 (ADVOGADO), WANDERSON DOS SANTOS GUIMARAES - CPF: 048.137.691-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DAS RECLAMADAS.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024